Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. AÇÕES COM PEDIDOS DIFERENTES. REJEIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM DENÚNCIAS E OFENSAS EM REDE SOCIAL. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a coisa julgada (337, §§ 1o e 2o, do CPC) em demandas com a mesma causa de pedir mas que possuem pedidos diferentes.

2. O compartilhamento de vídeo em rede social com a imputação de fatos graves e não comprovados em relação ao autor constitui uma ação desonrosa à sua imagem e honra, configurando ato ilícito, passível de indenização por danos morais.

3. No caso em análise, a corré, em que pese sua imagem não ter aparecido no vídeo vexatório, concorreu para a sua realização, pois tinha ciência das intenções do réu e, mesmo assim, o acompanhou e o assessorou nas gravações, motivo pelo qual deve ser mantida sua condenação ao pagamento de danos morais com base em sua conduta acessória.

4. Apelações conhecidas e não providas.